Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré recorrente em face do acórdão que desproveu o recurso inominado.
2. A embargante alega omissão quanto à alegação de exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil, uma vez que a ausência de documentação necessária inviabilizou a regularização do sinistro. Alega também contradição no tocante ao cumprimento de obrigações contratuais, uma vez que a parte consumidora não cumpriu as regras contratuais de regularidade da documentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em exame consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 1.022 e Lei no 9.099/1995, art. 48), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso em questão, o acórdão afastou a tese da seguradora de que a negativa de cobertura se deu por ausência de apresentação de documentação (item 8). Logo, não há qualquer omissão ou contradição no julgado.
6. Verifica-se que a parte embargante busca, de forma indireta, o rejulgamento da matéria já amplamente apreciada no acórdão. A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que não há vício de omissão ou contradição quando, no julgamento, foram expostos os fatos e os fundamentos que embasaram a convicção do julgador, ainda que de maneira sucinta.
7. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.